Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO PROFERIDA EM “HABEAS CORPUS”. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA DURANTE A ABORDAGEM. NULIDADE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEVOLUÇÃO DOS ITENS APREENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Se a revista pessoal realizada não estiver amparada pela legislação, vislumbra-se a ilicitude das provas colhidas e delas derivadas, e, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, devem ser desentranhados dos autos.
2. No caso, foi reconhecida em âmbito de “Habeas Corpus” a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada durante a abordagem do apelante, relativa à infração administrativa de trânsito (“pane seca”), decretando-se a nulidade da colheita da prova relacionada ao crime de tráfico de drogas imputado a ele. Consequentemente, afastou-se a prova de existência do fato, resultando no trancando da ação penal.
3. Evidenciada a insubsistência do Auto de Apresentação e Apreensão referentes à busca pessoal realizada no veículo do acusado, devem ser devolvidos os bens requeridos pelo apelante.
4. Recurso provido.